Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-98.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA GOMES LUDWIG - CPF: 014.622.511-29 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019395-98.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

LVE EVENTOS LTDA

Recorrida (s):

AMANDA CRISTINA GOMES LUDWIG

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA. COVID-19. FORÇA MAIOR. RESCISÃO ANTECIPADA NÃO IMPUTÁVEL À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. MITIGAÇÃO. 30% DO VALOR ADIMPLIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida AMANDA CRISTINA GOMES LUDWIG postula pela declaração da rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes
em razão da alegação de cancelamento do evento, em razão da pandemia da COVID-19.

2.
A contratação do serviço e a rescisão do contrato é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito de a empresa Recorrente exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido a pedido da Recorrida, em razão da Pandemia da COVID-19.

3.
No caso, restou evidente que a pandemia da COVID-19, impediu a realização de diversos eventos, essencialmente, os com aglomeração de pessoal, sendo a festa de formatura ou a festa de metade do curso suspensa para a realização.

4.
A empresa Recorrente argumenta que a multa é devida, haja vista que o contrato fora firmado em comum acordo, havendo clara e expressa previsão de cobrança de multa no importe de 30% (trinta pontos percentuais) para hipótese de rescisão antecipada antes de 90 dias da data do evento.

5.
Havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para a realização da festa de formatura, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

6.
Entendo apenas que a multa não poderá ultrapassara ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago, essencialmente, pelo fato de que a empresa Recorrente não comprovou aos autos ter realizado qualquer contratação de prestadores de serviços para atender ao contrato da Recorrida.

7.
A parte Recorrida, por outro lado, argumenta que a multa é indevida, haja vista que diversos alunos desistiram do evento devido ao cancelamento da data pela COVID-19, contudo, a empresa Recorrente não se negou em realizar os eventos em outra data, razão pela qual não há que se falar em restituição integral da quantia paga.

8.
No caso, a multa rescisória deverá se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago pela Recorrida, na importância de R$ 263,98 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), devendo a parte Recorrente ressarcir o valor remanescente de R$ 615,97 (seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos) a Recorrida.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida AMANDA CRISTINA GOMES LUDWIG postula pela declaração da rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes em razão da alegação de cancelamento do evento, em razão da pandemia da COVID-19.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a rescisão contratual e condenar a empresa Recorrente ao ressarcimento da quantia de 90% (noventa por cento) do valor adimplido pela Recorrida.

A Recorrente
LVE EVENTOS LTDA,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a pagar a multa contratual no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a rescisão contratual e a regularidade da multa contratual, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos percentuais devido a empresa Recorrente.

É inequívoco que a Pandemia da COVID-19, acabou por prejudicar todos os tipos de atividades econômicas e, festas e eventos de aglomerações foram as atividades mais atingidas, portanto, não há como atribuir culpa a Recorrente pelo cancelamento dos eventos.

Ademais, a Recorrente se dispôs a cumprir com o contrato, contudo, em novas datas e com a redução de casos da COVID-19, sendo evidente que a Recorrida optou por cancelar o contrato, razão pela qual a multa contratual é devida.

No caso, entendo que a Multa contratual deve ser limitada ao valor adimplido e não ao valor global do contrato, sob pena de ocasionar onerosidade excessiva a parte Recorrida.

Ademais, a parte Recorrente não comprovou ter realizado qualquer tipo de contratação de terceirizados para realizar os eventos contratados pela Recorrida, logo, a multa deve ser limitada ao valor adimplido.

Ocorre que, os percentuais de 30% (trinta por cento) são justos e devem ser mantidos, tendo em vista que a parte que deu causa a rescisão contratual deve compensar a parte inocente.

No caso, a multa rescisória deverá se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago pela Recorrida, na importância de R$ 263,98 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), devendo a parte Recorrente ressarcir o valor remanescente de R$ 615,97 (seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos) a Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, com a finalidade de limitar a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor pago pela Recorrida, bem como condenar a Recorrente a restituir o valor de R$ 615,97 (seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos)) em favor da Recorrida, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023